Tribunal: STF
Processo: HC 271790
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Marcelo Magalhães Vargas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao pedido de reconsideração no HC nº 1.061.321/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Consta dos autos a prisão em flagrante processual do paciente no dia 10/11/2025 (e-doc. 2), posteriormente convertida em prisão preventiva (e-doc. 5).
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal diante da decretação inidônea da prisão preventiva do paciente, que foi fundamentada com base na apreensão de quantidade relevante de droga e uma balança de precisão, sem considerar os predicados pessoais favoráveis. Argumentou, ainda: “i) o paciente não foi flagrado com variedade de drogas; ii) a natureza da droga apreendida não é a mais deletéria (maconha); iii) não se apreendeu apetrechos relacionados à traficância habitual (armas, munições, anotações comerciais, quantia em dinheiro, etc.); iv) a polícia não relata que foi apreendido em local conhecido pela traficância; v) a droga não foi apreendida em contexto de tráfico intermunicipal ou estadual. Em suma, não há nada mais além da quantidade de drogas” (e-doc. 1, p. 6).
Aduz, lado outro, a primariedade do paciente, além de sua ocupação lícita, possui residência fixa, responde por crime sem violência ou grave ameaça, demonstrando a incompatibilidade da segregação cautelar.
Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva com ou sem imposição de cautelares diversas.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista a apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para a interposição do recurso cabível. 
2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
3. Na hipótese, as instâncias de origem apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do agravado, ao salientar as circunstâncias em que se deu o flagrante: a apreensão de quantidade exorbitante de entorpecentes – 80 kg de maconha – e de balança de precisão destinada ao tráfico. 
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 
5. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 
6. A primariedade e os bons antecedentes, embora relevantes, não são suficientes para desconstituir a prisão preventiva. 
7. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual nego provimento.” (e-doc. 4)

No STJ, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
O réu foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O Magistrado de primeira instância converteu o flagrante em preventiva, pelos seguintes fundamentos (fls. 50-51, destaquei):
(...) 
Nesse contexto, há fundadas suspeitas que o flagrado praticava traficância no local, sobretudo pelo cenário que se desenhou a prisão em flagrante, advinda de investigação por denúncia, em que apreendida quantidade expressiva de drogas, além de apetrechos para o tráfico.
Em que pese se tratar de custodiado primário (evento 8, CERTANTCRIM1), a grande quantidade de entorpecentes apreendida (80 kg de maconha) acaba por indiciar sua participação mais próxima em organização criminosa, seja pelo seu valor, seja porque permite um alcance a grande número de pessoas, confirmando, inclusive, a denúncia de que o autuado estaria envolvido no tráfico de drogas.
Ainda, há que ressaltar a gravidade do delito descrito na ocorrência policial, merecendo resposta estatal severa, pois, além de ser considerado crime hediondo, é responsável por desencadear uma gama de outras infrações.
Ademais, a necessidade da prisão preventiva mostra-se necessário para garantia da ordem pública e para assegurar o prosseguimento das investigações, até mesmo para que se averigue qual o papel eventualmente desenvolvido pelo autuado na organização criminosa.
(...)
Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus sob a alegação de que a quantidade de drogas apreendidas foi o único elemento invocado para justificar a constrição, o que não satisfaz o requisito de fundamentação concreta. Todavia, às fls. 85-90, deneguei o habeas corpus, uma vez que a manutenção da medida constritiva encontra amparo na gravidade concreta do delito, extraída, em especial, da apreensão de 80 kg de maconha e da balança de precisão destinada ao tráfico.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
No caso, tal como registrei às fls. 85-90, as circunstâncias indicadas pelas instâncias de origem demonstram a necessidade de manutenção da constrição cautelar, sobretudo em razão das condições em que ocorreu o flagrante: apreensão de quantidade exorbitante de drogas – 80 kg de maconha – e de balança de precisão destinada ao tráfico.
O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a  gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública. 
Nessa perspectiva: "é idônea a motivação invocada pela Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido" (HC n. 527.088/PR, Rel. Ministro  Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 19/9/2019).“ (e-doc. 4, p. 5-9, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a apreensão de 80kg de maconha e da balança de precisão destinada ao tráfico (e-doc. 4).
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso onde o paciente foi preso com 80 quilos de maconha e mais apetrecho próprio da traficância.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente